Tribunal: TJMT
Processo: 1025940-92.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025940-92.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILTON MONGE RABELO - CPF: 028.726.241-39 (APELANTE), RENAN LUIS GOMES MENDONCA - CPF: 058.049.797-60 (ADVOGADO), ELISAMA DE ARAUJO FRANCO - CPF: 037.103.301-22 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME - DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO - RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O
s fatos narrados não são suficientes, por si só, para configurar o dano moral.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Ailton Monge Rabelo
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Quarta
Vara Cível da
Comarca de
Várzea Grande
,
que
, em sede Ação
de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização
por Dano Moral
,

julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignad
a
,
o

Apelante sustenta, em
suas razões,
que
não há legalidade em constar em sistema quaisquer informações negativas de dívidas após ultrapassados 05 (cinco) anos.

Alega que está devidamente caracterizado o ato ilícito na hipótese.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
declarar a prescrição da dívida, pagamento de dano moral
, bem como fixar honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §
2º
do Código de Processo Civil.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
(id.
217846772
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Ailton Monge Rabelo, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, em sede Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Ailton Monge Rabelo

ajuizou
a presente demanda

em desfavor d
a
Hoerpes
Recuperadora de Crédito S.A.
,
eis que estaria sendo cobrado
, via plat
aforma

serasa
web
limpa nome,
por dívida prescrita
.

É o fundamento do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e em consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.
(...)
”.

D
a sentença,
o
Requerente

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer
se a cobrança de dívida prescrita, via plataforma
on-line
,
é ato ilícito, bem como se
gera danos morais
indenizávei
s.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Extrai-se dos autos que as dívidas, objetos de cobrança pela parte Apelada, foram contraídas no ano de 2014,
de forma que, de fato, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Neste caso, conclui-se que a inexigibilidade da dívida impede a credora de buscar seu recebimento pela via judicial e, por conseguinte, de cadastrá-lo em banco de dados de caráter desabonador, como é o caso da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

O § 1º, do art. 43 do CDC proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos e o § 5º impede a inserção de quaisquer informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, de modo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito. Veja-se:

“
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores
”
.

Logo, muito embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial, subsistindo apenas como obrigação natural, podendo ser paga pela devedora se assim ela entender pertinente, contudo, sem a utilização pelo credor de meios coercitivos para o pagamento.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida
.

(N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (STJ
RESp
nº 2.094.303/SP) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ
RESp
nº 2.094.303/SP).

(N.U 1015773-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
”.

Desta forma, não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Em relação ao dano moral, outrossim, verific
a-se
que a tese trazida pela parte Apelante não comporta provimento.

Isso, pois, a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim, a parte Apelante não comprovou a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DÍVIDA PRESCRITA- INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO-AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL- PONTUAÇÃO SCORE- NÃO INFLUÊNCIA-– DANO MORAL NÃO CONFIGURADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa
Experian
que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

3- A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa
Experian
.

4- O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome.

(N.U 1016966-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)
”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DESPROVIDO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado, não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2º, do CPC.

Inexistindo recurso impugnando capítulo da sentença que determinou a exclusão das dívidas prescritas da plataforma Serasa Limpa Nome, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar parcialmente o ônus sucumbencial.

(N.U 1014552-56.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)
”.

Forte nessas razões,
D
Á-
SE PROVIMENTO
, EM PARTE,

ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para declarar a inexigibilidade da dívida ora contestada.

C
om a
parcial i
nversão do julgamento, de rigor a
aplicação do art.
86 do Código de Processo Civil
,
em relação aos honorários sucumbenciais, para atribuir a ambas as partes o seu pagamento,
nos moldes de 50% (cinquenta por cento),

observado o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024